Tribunal: TJMT
Processo: 1038676-45.2022.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038676-45.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CREONE AUGUSTO DO NASCIMENTO - CPF: 034.991.921-60 (APELANTE), ANGELICA ANAI ANGULO - CPF: 219.026.258-54 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A SENTENÇA.
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE
. NÃO ATENDIMENTO AO ART. 1.010, II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

A apelação deverá, obrigatoriamente, expor os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença, conforme estipula o inciso II, artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

Constitui ônus do recorrente a impugnação aos fundamentos da decisão judicial cuja reforma ou anulação pretender, pena de incursão em irregularidade formal decorrente da desobediência ao
princípio
da
dialeticidade
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por CREONE AUGUSTO DO NASCIMENTO

em face de sentença prolatada pelo juiz da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que nos autos n.º 1038676-45.2022.8.11.0002 – Ação de Revisão Contratual e Anulação de Cláusulas Ilegais – julgou extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e rejeito os pedidos formulados na ação. Condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, inclusive aquelas porventura antecipadas (art. 82, § 2º), bem como dos honorários advocatícios (art. 85, caput), que arbitrou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (a contar da data do ajuizamento – Súmula nº 14 do Superior Tribunal de Justiça), na forma do art. 85, § 2º, considerando o grau de zelo dos procuradores da parte adversa, o lugar de prestação dos serviços profissionais, a natureza e a importância da causa e o trabalho e tempo despendidos por aqueles profissionais, com a ressalva, porém, das condicionantes previstas no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega, em síntese, que a sentença merece ser totalmente reformada.

Para tanto, alega que teve oferta de financiamento, através do contrato n.º 14-401807/19, para aquisição do seguinte bem:
v
eículo VW/GOL 1.0 GIV BÁSICO CITY TREND TITAN 1.0, ANO 2012/2013, COR: PRATA, PLACA AVU4803, CHASSI 9BWAA05W5DP051253, RENAVAN 00480552797, conforme documento em anexo, nos autos.

Aduz, que com a metodologia de juros aplicados pela instituição de crédito, que trabalha com a Tabela Price ou Juros Compostos, o valor final que o banco pretende receber pelo financiamento atinge o montante de R$ 33.384,96 (trinta e três mil, trezentos e oitenta e quatro reais e noventa e seis centavos) o equivalente a 48 (quarenta e oito) parcelas de igual valor, no valor de R$ 695,52 (seiscentos e noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos), conforme em anexo nos autos, contrato de financiamento juntado pelo Apelante e extrato das parcelas.

Ressalta que teve uma repactuação em 36 (trinta e seis) parcelas de R$ 808,73 (oitocentos e oito reais e setenta e três centavos) cada, totalizando o valor de R$ 29.114,28 (vinte e nove mil, cento e quatorze reais e vinte e oito centavos).

Que os valores apresentados acima não está incluso os valores de juros, taxas e correção monetária.

Defende a existência de taxas desproporcionais, o que indica

que a Apelada está excedendo a média praticada pelo mercado financeiro e que no contrato não houve a permissão para a capitalização mensal dos juros, taxas, expedição de boleto para pagamento, que estão sendo cobrados.

Sustenta que o veículo foi avaliado através da tabela FIPE no valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais). Com o cálculo apresentado nesta exordial, que deve-se observar que as 36 (trinta e seis) parcelas são de R$ 797,14 (setecentos e noventa e sete reais e quatorze centavos) cada, com IOF R$ 537,95, taxa de juros 2,5900% a.m ou 35,9128% a.a, custo efetivo total 3,30% a.m ou 48,44% a.a, despesas R$ 356,40, tarifa de cadastro R$ 1.600,00.

Que efetuou diversos pagamentos com juros exorbitantes, conforme anexo nestes autos, juros esses inclusive que não foram contratados.

Alega que: “...os valores das prestações, neste caso, deve ser o valor apurado da divisão do valor financiado pelo número de prestações: 36 (trinta e seis) parcelas de R$ 808,73 (oitocentos e oito reais e setenta e três centavos) cada, totalizando o valor de R$ 29.114,28 (vinte e nove mil, cento e quatorze reais e vinte e oito centavos). Assim observaremos o valor final do veículo, valor este exorbitante e com toda a certeza estão caracterizadas as cobranças abusivas, com juros sobre juros de repactuação de dívida. A partir deste valor começa-se a aplicar os juros remuneratórios, mês a mês acima de (juros de 24% a.a.) apurando-se o valor final de cada prestação com a soma do valor da prestação e os juros mensais remuneratórios, encontrando-se o valor final de cada prestação. Ficando mais que claro que o valor cobrado esta acima do que é legal inclusive por usar a tabela Price para fazer o cálculo deste financiamento.”

Sustenta abusividade dos juros cobrados, a cobrança de multa moratória superior a 2%, dos juros capitalizados e da comissão de permanência.

Defende o direito de revisão do contrato, bem como aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Discorre sobre a função social dos contratos, bem como sobe a teoria da lesão enorme e inconstitucionalidade da Medida Provisória 1.963/2000 e 2.170-36/2001.

Prequestiona aplicabilidade do CDC e da legislação vigente, em especial o Código Civil Brasileiro, art. 591( que regra o MÚTUO, incluindo o financeiro/bancário) e art. 406 do Código Civil Brasileiro, combinado com o 161 do Código Tributário Nacional.

Requer o provimento do presente recurso, com a consequente reforma da sentença apelada, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e rejeito os pedidos formulados na ação, condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, inclusive aquelas porventura antecipadas (art. 82, § 2º), bem como dos honorários advocatícios (art. 85, caput), que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (a contar da data do ajuizamento – Súmula nº 14 do Superior Tribunal de Justiça).

Requer que seja condenado o Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 85 do CPC.

Requer o benefício da justiça gratuita nos termos da lei, vez que a Apelante não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento.

Contrarrazões (id.n.º 183390061).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (Preliminar Violação ao Princípio da Dialeticidade)

O Apelado em contrarrazões suscita referia preliminar ao argumento de que o Apelante não atacou especificamente os fundamentos de sentença mesmo, que no decorrer das razões, utilize, também argumentos já delineados na petição inicial.

Porém, que não rebate nenhum ponto da sentença, assemelhando seu recurso a petição inicial.

Que tal conduta fere o princípio da dialeticidade.

Pois bem.

O recurso não deve ser conhecido, pois as razões do recurso de apelação não impugnaram o que foi decidido.

O princípio da dialeticidade nada mais é do que uma decorrência lógica do princípio do contraditório, já que a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa se defender, possibilitando, ainda, a fundamentação da decisão por parte do Juízo ad quem.

Tal princípio vindica que o recurso seja apresentado por petição, contendo as razões pelas quais a parte insurgente deseja obter do segundo grau de jurisdição um novo pronunciamento judicial. Para tanto, o recorrente
deve atacar, de forma específica
, os fundamentos da sentença recorrida, sob pena de carecer de um dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Consigne-se que, segundo o princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, II do Código de Processo Civil, o recurso deve ser “discursivo”, vale dizer, deve declinar os motivos de reforma da decisão, tomando os termos desta como o ponto de partida.

Exige-se, portanto, "do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais" (
Daniel Amorim Assumpção Neves
, Manual de Direito Processual Civil, 2ª ed., Editora Método, 2010, p. 558).

A propósito:

“O princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como o ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida.” (AgRg no AREsp 120.386/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 04/09/2014)

O princípio da dialeticidade obriga que a parte Apelante ataque especificamente os motivos de decidir utilizados na sentença, de modo que, não sendo indicadas as razões pelas quais pretende ver reformada a decisão, falta interesse em recorrer à parte, pressuposto intrínseco de admissibilidade.

A parte apelante em nenhum momento atacou o fundamento utilizado pela sentença para determinar a extinção do processo

Frise-se, não há nas razões deste recurso um ataque específico à decisão singular, o que implica em não conhecimento do recurso.

Inclusive o pedido do recurso se mostra confuso e genérico, vejamos:

“DIANTE DE TODO O EXPOSTO, requer o Recorrente à essa Emérita Corte que seja dado provimento e reformada “in totum”, a sentença exarada em Primeira Instância que julgou extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e rejeito os pedidos formulados na ação, condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, inclusive aquelas porventura antecipadas (art. 82, § 2º), bem como dos honorários advocatícios (art. 85, caput), que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (a contar da data do ajuizamento – Súmula nº 14 do Superior Tribunal de Justiça).”

A propósito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR FALTA DE DIALETICIDADE. FALTA DE COMPATIBILIDADE COM OS TEMAS DECIDIDOS NA SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Na hipótese em análise, o Tribunal de origem concluiu pelo não conhecimento da apelação haja vista a afronta ao princípio da dialeticidade, pois a reiteração na apelação das razões apresentadas na contestação não trouxe fundamentação suficiente para combater as especificidades da sentença.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui iterativa orientação no sentido de que, apesar da mera reprodução da petição inicial ou da contestação não ensejar, por si só, afronta à dialeticidade,
a ausência de combate a fundamentos determinantes do julgado recorrido conduz ao não conhecimento do apelo
.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1813456/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 27/11/2019)

Sobre o tema já me pronunciei:

IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A SENTENÇA – OFENSA AO ART. 1.010, II DO NCPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. A apelação deverá, obrigatoriamente, expor os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença, conforme estipula o inciso II, artigo 1.010 do Código de Processo Civil. Constitui ônus do recorrente a impugnação aos fundamentos da decisão judicial cuja reforma ou anulação pretender, pena de incursão em irregularidade formal decorrente da desobediência ao princípio da dialeticidade. (TJMT - APL: 0003616-08.2012.8.11.0025, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 18/09/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 24/09/2018)

Destarte, se o recurso não combate os fundamentos determinantes do julgado, prevalece na jurisprudência o entendimento de que a hipótese é de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, com fulcro na inobservância do disposto no artigo 1.010, II, do CPC.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação mantendo incólume a r. sentença.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "será cabível a fixação de honorários em sede recursal na hipótese de o recurso não ser conhecido integralmente ou quando desprovido" (AgInt no AREsp 1.263.123/SP, Relator Ministro Lázaro Guimarães – Desembargador Convocado do TRF 5ª Região –, Quarta Turma, DJe 29.6.2018).

Assim, majoro os honorários advocatícios para 15% nos termos do art. 85, §§8º e 11 do Código de Processo Civil, com a ressalva, porém, das condicionantes previstas no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024